Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-74.2017.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000798-74.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES NASCIMENTO - CPF: 012.104.741-58 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO

POR FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA E AUTO DE CONSTATAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e, inclusive realizava manobras irregulares em via pública, colocando em risco a incolumidade coletiva, inviável a absolvição por falta de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Alves Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n. 798-74.2017.8.11.0036 – Código 47393, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e dirigir veículo automotor sem a devida habilitação (CTB, art. 309).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado quanto ao crime de embriaguez ao volante por falta de provas da materialidade delitiva, visto que não ficou suficientemente demonstrado nos autos que o acusado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool (pp. 234-244 – Id. 36996507 e Id. 36996508).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, já que os elementos probatórios colhidos durante a instrução não deixam dúvidas da materialidade delitiva (pp. 249-254 – Id.

36996513).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 264-270 – Id.

40434491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 00h55min, na avenida Flamarion Lopes, s/n, bairro Areão, na cidade de Guiratinga/MT, o acusado
Rodrigo Alves Nascimento
conduziu
a motocicleta Honda/Pop, placa QBR-9590, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Rodrigo Alves Nascimento
conduziu a motocicleta Honda/Pop, placa QBR-9590, em via pública, sem a devida carteira nacional de habilitação, gerando perigo de dano.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo restou apurado, na data e horário acima mencionados, durante patrulha de rotina, a Guarnição da Polícia Militar de Guiratinga/MT se deparou com o indiciado, movido por imprudência, conduzindo a motocicleta supracitada, fazendo zig-zag, em visível estado de embriaguez, razão pela qual fora preso em flagrante delito.

Ato contínuo, após abordagem e condução à sede policial, fora constatado que o denunciado não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
” (Id. 36990987).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e dirigir veículo automotor sem a devida habilitação (CTB, art. 309), em concurso formal impróprio (CP, art. 70,
caput
, parte final), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de detenção
, no
regime inicial aberto
,
substituída por uma restritiva de direito
, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que não ficou confirmada a materialidade delitiva, já que não foi demonstrado que o apelante conduzia a motocicleta com a sua capacidade psicomotora comprometida em razão da ingestão de bebida alcoólica, especialmente porque
não foi realizado teste de alcoolemia ou auto de constatação da condição de ebriedade pela autoridade policial.

Ab initio
, impera consignar que o crime em questão, em sua redação originária, exigia para a sua configuração a comprovação do perigo concreto de dano, senão veja-se:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
” (redação anterior à Lei n. 11.705/2008).

Contudo, em face das modificações introduzidas pela Lei n. 11.705/2008, o delito de embriaguez ao volante passou a ser de perigo abstrato, reclamando tão somente a constatação de determinada concentração de álcool por litro de sangue do condutor,
in verbis
:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo
” (redação determinada pela Lei n. 11.705/2008).

Entretanto, a Lei n. 12.760/2012 trouxe nova alteração no dispositivo em apreço, exigindo para a caracterização do delito a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, condição que poderá ser comprovada não apenas pelo teste de alcoolemia, como também por outros meios de prova, conforme se depreende da leitura atenta do referido normativo,
ipsis litteris
:

Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo

(redação conforme a Lei n. 12.760/2012).

Assim, da leitura do dispositivo transcrito, conclui-se que, para a verificação da materialidade delitiva, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos, não condicionando a comprovação unicamente ao teste de alcoolemia e à elaboração de auto de constatação pela autoridade de trânsito.

Nesse sentido:

“
ART. 306 C/C ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DO TESTE DO ETILÔMETRO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez
. 2. Na espécie, os policiais militares que atenderam a ocorrência e o motorista envolvido na colisão com o veículo conduzido pelo apelante, relataram em uníssono perante a autoridade judiciária que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez , tanto que invadiu a pista contrária e bateu frontalmente seu veículo naquele conduzido pela testemunha , tornando descabido o pleito absolutório, porquanto comprovado sobejamente que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a caracterizar o delito do art. 306 da Lei n.º 9503/97
(TJMT – Apelação Criminal n. 0008167-06.2015.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 13.12.2019) – negritei.

Na hipótese dos autos, embora não tenha sido interrogado em juízo, na fase inquisitiva o acusado admitiu que na data dos fatos havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta, negando, contudo, que trafegava de forma inadequada, conforme se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) QUE o interrogado tem uma oficina mecânica de motos na cidade; QUE o interrogado estava arrumando o pneu de uma motocicleta pop e levou a mesma para o bar do LU para entregar para o proprietário da moto; QUE o interrogado chegou ao bar do LU às 19h30m e estava jogando sinuca no bar do LU;
QUE o interrogado tomou 02 (duas) garrafinhas de ITAIPAVA de 300ml em sua casa e no bar do LU tomou 02 (duas) garrafas de ITAIPAVA de 600ml
; QUE por volta das 23h00m o interrogado foi embora para a tua casa pois o bar do LU já estava fechando e como o dono da motocicleta não apareceu no bar, o interrogado pegou a moto e foi embora; QUE no trajeto de tua residência foi abordado pela polícia militar e foi conduzido pela delegacia;
QUE o interrogado nega que estava fazendo zig zag na rua com a motocicleta; QUE o interrogado quando por ter ingerido bebida alcoólica se negou a fazer o teste do bafômetro

(...)
” (p. 19 – Id. 36990975 - Pág. 4) – negritei.

Em contrapartida, o policial militar
Kleberson Charles Ferreira Gonçalves
relatou que o acusado Rodrigo foi abordado porque conduzia a motocicleta de forma irregular, oportunidade em que constataram que apresentava sinais visíveis de embriaguez, razão pela qual foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia:

“
(...) Foi uma abordagem em que
o suspeito estava conduzindo o veículo fazendo zig zag na via
, procedemos com a abordagem e constatamos que ele não tinha nem habilitação, nem o documento do veículo e
aparentava odor caraterístico de álcool, etílico...

foi oferecido o teste do etilômetro, ele se recusou, foi feita a constatação no B.O que ele apresentava voz pastosa, olhos avermelhados, hálito etílico e dificuldade motora
(...)
” (excerto da sentença de p. 211 – Id. 36996494 - Pág. 1; relatório de mídia de p. 259 – Id. 36996516 - Pág. 2) – destaquei.

Igualmente, o policial militar
João Arlindo de Souza Nascimento
confirmou que o apelante trafegada em “
zigue-zague
” pela avenida, circunstância que motivou a sua abordagem, destacando que ele apresentava fala desordenada e aparentava desorientação típica da embriaguez, senão veja-se:

“
(...) No dia, na avenida percebemos ele com a moto, percebemos que ele não estava bem, e nisso, ao abordarmos ele não estava conversando coisa com coisa, não sabia, ele em si, pelo jeito não sabia de nada, nem em que rumo ele estava, então foi encaminhado ao CISC...
MP:
Ele conduziu de forma irregular, em zig zag assim?
Testemunha:
Sim, foi por isso que percebemos que ele não estava bem. E chegando no CISC ao conversar com o mesmo ele não falava nada com nada.
MP:
Além de embriagado ele trafegava de certo modo que causava risco aos transeuntes?
Testemunha:
sim.
MP:
Ele dizia em zig zag fazia manobras perigosas que fez com que vocês parassem o veículo dele? Testemunha: Sim, sim, foi isso que observamos (...)
” (excerto da sentença de p. 211 – Id. 36996494 - Pág. 1; relatório de mídia de p. 259 – Id. 36996516 - Pág. 2).

Diante desse contexto, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do apelante possui respaldo probatório, pois, além das declarações das testemunhas em juízo, está alicerçada na própria confissão extrajudicial do réu, que não deixa dúvidas de que conduzia a motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Dessa forma, comprovada a materialidade, a autoria, e a tipicidade delitiva, não há falar em absolvição por falta de provas, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020